Tribunal: TJSP
Processo: 2062259-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação inibitória com pedido de antecipação de tutela. Decisão que rejeitou os Embargos Declaratórios opostos contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré cesse a prática de ato ilícito, consistente no reiterado inadimplemento das faturas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica vincendas. Inconformismo da requerida. Agravante que presta

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação inibitória com pedido de antecipação de tutela. Decisão que rejeitou os Embargos Declaratórios opostos contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré cesse a prática de ato ilícito, consistente no reiterado inadimplemento das faturas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica vincendas. Inconformismo da requerida. Agravante que presta serviço de relevância pública, inclusive assistência em UTI. Entidade hospitalar que se permitiu, por exercer atividade essencial, fazer uma opção de desafio à efetivação do corte de energia. Princípio da continuidade do serviço essencial tem como núcleo central de proteção toda a coletividade. A sobrevivência empresarial não pode ser concebida à custa da agravada. Possibilidade do corte do fornecimento de energia autorizado, se insistir no descumprimento de obrigação contemporânea. Decisão mantida. Agravo não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2062259-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HOSPITAL E MATERNIDADE MASTER CLIN LTDA, é agravado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2062259-02.2020.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível - Foro Regional de Itaquera São Paulo
Agravante: Hospital e Maternidade Master Clin Ltda.
Agravada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Voto no 18.556
Agravo de instrumento. Ação inibitória com pedido de
antecipação de tutela. Decisão que rejeitou os Embargos
Declaratórios opostos contra decisão que deferiu a tutela de
urgência para determinar que a ré cesse a prática de ato ilícito,
consistente
no
reiterado
inadimplemento
das
faturas
correspondentes ao fornecimento de energia elétrica vincendas.
Inconformismo da requerida. Agravante que presta serviço de
relevância pública, inclusive assistência em UTI. Entidade
hospitalar que se permitiu, por exercer atividade essencial,
fazer uma opção de desafio à efetivação do corte de energia.
Princípio da continuidade do serviço essencial tem como
núcleo central de proteção toda a coletividade. A sobrevivência
empresarial não pode ser concebida à custa da agravada.
Possibilidade do corte do fornecimento de energia autorizado,
se insistir no descumprimento de obrigação contemporânea.
Decisão mantida. Agravo não provido, com observação.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Hospital e Maternidade Master Clin Ltda. contra a
agravada, Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A, extraído dos autos de ação inibitória com pedido de
antecipação de tutela, em face da rejeição aos Embargos
Declaratórios (fls. 288/291) opostos contra decisão (fls. 179/185)
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
requerida cesse a prática do ato ilícito, consistente no reiterado
inadimplemento das faturas correspondentes ao fornecimento de
energia elétrica vincendas, devendo cumprir o contrato de
fornecimento de energia elétrica, de modo a contingenciar o seu
débito com vistas a estabilizar a atual conjectura da dívida junto à
Requerente.
A
agravante
se
insurge.
Alega
ser
inadmissível o corte no fornecimento de energia em serviço de
relevância pública, principalmente porque presta assistência
também em UTI que se trata de serviço de extrema
imprescindibilidade para o tratamento da Coronavírus.
Aduz inexistência de qualquer comprovação
no sentido de que deixará de arcar com o pagamento das contas de
energia elétrica vincendas, não há, ainda, como saber, em caso de
eventual inadimplência, quais valores serão devidos, uma vez que o
consumo é variável.
Sustenta que os débitos pretéritos somente
não foram pagos, por ser necessária uma apuração técnica a ser
realizada nas faturas em aberto e, consequentemente nos valores
cobrados pela agravada, uma vez que há suspeita de cobrança em
duplicidade, o que já vem sendo discutido nos processos
autônomos
n°
1117775-83.2018.8.26.0100
e
1001042-85.2019.8.26.000.
Acrescenta que está honrando com a
obrigação objeto do processo principal, ou seja, pagamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contas de energia elétrica, conforme demonstrativos de fls. 296/303
dos autos principais, e também, dos ora anexados (doc. 4 e 5), com
data anterior à concessão da tutela.
Ressalta que atravessou uma grave crise
financeira, sem precedentes, agravada pelo “calote” de operadoras
de planos de saúde que deixaram de honrar com o pagamento de
centenas de atendimentos/procedimentos realizados por seus
beneficiários.
Defende que a própria Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL - através da Resolução Normativa n°
414/10, determina que as concessionárias não podem realizar
suspensões no fornecimento de eletricidade a locais que prestam
serviços ou atividades essenciais para a população.
Assevera que foi aprovado o Projeto de Lei
no 292/2015, que impede o corte de luz, água, telefonia ou internet
em locais que prestem serviço de utilidade pública, como é o caso
dos autos.
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, afastando a obrigação de pagamento
das faturas de energia elétrica, mediante pena de suspensão de
seu fornecimento.
Recurso tempestivo.
Em atendimento ao despacho de fls.
343/344, a agravante juntou documentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso foi recebido no efeito suspensivo
(fls.352/359).
A agravada apresentou contraminuta, onde
postula seja negado provimento ao recurso (fls.364/370).
O parecer do Ministério Público é pelo não
provimento do recurso (fls. 381/384).
É o relatório.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, confere-se que a
entidade hospitalar se permitiu, mais do que numa escala de risco,
por exercer atividade essencial, desde esse tempo distante
mencionado, em verdade, fazer uma opção de desafio à
efetivação do corte de energia, com ganhos enquanto não vier a
sofrer a descontinuidade desse serviço e, por consequência, a
inviabilidade de seu funcionamento.
E o contexto desse seu histórico de atividade
permanente, e que está presente neste período longo, de mais de 9
anos, dá bem a medida, também, de que o exercício de seu serviço
essencial é procurado, com retorno financeiro à sua manutenção
ativa.
Com isso, não pode ser visto como aceitável
sua opção de não pagar insumo essencial para seu funcionamento,
qual o da energia elétrica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A sobrevivência empresarial não pode ser
concebida à custa da agravada e outros serviços essenciais que
possa estar desfrutando sem a contrapartida necessária.
E, se todo o passado de débito impôs a via
do procedimento da cobrança judicial à agravada, não se pode
mais, em relação à providência desta medida judicial, compactuar
com a tolerância do inadimplemento crônico e de oportunidade.
A possibilidade do corte do fornecimento de
energia neste quadro, como entendeu o juízo “a quo”, não deixa de
constituir um procedimento que está autorizado se insistir no
descumprimento de obrigação contemporânea.
O princípio da continuidade de serviço
essencial tem como núcleo central de proteção toda a coletividade,
que é a quem, em última instância, está direcionada a proteção
legal.
Havendo a possibilidade de ser invocada a
tutela individual em qualquer circunstância em garantia do serviço,
com a repetição da inadimplência deste modelo de conduta em
escala elevada, disto advém em contraposição, se a concessionária
só poderá cumprir com sua obrigação de garantir o serviço de
energia com qualidade se estiver ancorada em receita contínua, de
onde extrai capacidade de investimento e qualidade dos seus
serviços, que quem na ponta de tudo sairá ferida é a coletividade.
Este é o modelo de proteção que se abriga
com prevalência em sede do sentido social do serviço, sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
essencialidade e continuidade.
Confira-se excerto clássico de decisão neste
sentido do Colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp 853.392-
RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 21/09/06, com inúmeros
precedentes citados:
“A Turma, ao prosseguir o julgamento,
reafirmou que, diante do interesse da coletividade, o princípio da
continuidade do serviço público (art. 22 do CDC) deve ser
ponderado frente à possibilidade do usuário.
Asseverou
que
a
jurisprudência
deste
Superior Tribunal proclama que, se diante da inadimplência de
pessoa jurídica de direito publico, deve-se preservar o fornecimento
de eletricidade às unidades públicas provedoras de necessidades
inadiáveis da comunidade (hospitais, prontos-socorros, centros de
saúde, escolas e creches). Aduziu, também, em homenagem às
ponderações feitas pelo Min. Herman Benjamin no seu voto-vista,
que o entendimento, em excepcionais casos, deve ser abrandado
se o corte puder causar lesões irreversíveis à integridade física do
usuário, isso em razão da supremacia da cláusula de solidariedade
prevista no art. 3o, I, da CF/1988”.
Bem por isso, está estatuído na Lei n.
8.987/95, por seu artigo 6o, inciso II, § 3o, que: “Não se caracteriza
como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de
emergência ou após prévio aviso, quando (...) por inadimplemento
do usuário, considerado o interesse coletivo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em linha com essa legalidade conferida trilha
o entendimento vigente no Colendo Superior Tribunal de Justiça,
atestando que, se há aviso prévio, e o consumidor permanece
inadimplente, pode a concessionária realizar o corte no
fornecimento de energia.
Especialmente,
em
cenário
onde
a
recalcitrância ao pagamento superou as raias do tolerável.
De todo modo e a despeito do acima
estabelecido, não se pode margear o momento em que se analisa a
aplicação da tutela concedida, para eventual corte no fornecimento
energia, de grave calamidade pública que assola o país e o mundo
em razão da pandemia coronavírus (Covid-19).
O monumental problema em que se busca
salvar vidas, impôs ao Governo Federal editar a Lei no 13.979, que
se encontra regulamentada pelos Decretos no(s) 10.282 e 10288,
constando do primeiro nomeado, que dispõe:
Art. 2o. Este Decreto aplica-se às pessoas
jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e
municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais.
Serviços públicos e atividades essenciais.
Art. 3o. As medidas previstas na Lei no
13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento
dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o §1o.
§1o. São serviços públicos e atividades
essenciais
aqueles
indispensáveis
ao
atendimento
das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados
aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência,
a saúde ou a segurança da população, tais como: I- assistência à
saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;...”.
E em linha de cumprir os normativos
referidos, a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, editou
a Resolução Normativa no 878, de 24 de março de 2020,
denominada “Medidas para preservação da prestação do serviço
público de distribuição de energia elétrica em decorrência da
calamidade pública atinente à pandemia do coronavírus (Covid-19)”.
“Art. 1o. Estabelecer as medidas para
preservação da prestação do serviço público de distribuição de
energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à
pandemia do coronavírus (COVID-19).
Parágrafo único. As medidas previstas nesta
Resolução poderão ser reavaliadas a qualquer tempo.
Art. 2o. Fica vedada a suspensão de
fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras: I-
relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades
considerados essenciais, de que tratam o Decreto no 10.282, de
2020, o Decreto no 10.288, de 2020, e o art. 11 da Resolução
Normativa no 414, de 2010;...”.
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterada a decisão atacada, com a observação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suspensão do processo concedida liminarmente.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com observação.
Hélio Nogueira
Relator